Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734589-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS HENRIQUE LINA DE JESUS TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis. 2. O artigo 7o da Portaria n. 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal de visitantes ordinário, veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 3. Diante da ausência de parentesco entre o apenado e a pretensa visitante (que já visita seu filho no presídio), deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visitas, valendo consignar que o caso não se reveste de qualquer peculiaridade apta a conferir-lhe tratamento diferenciado em relação àquele vigente para os demais internos e pretensos visitantes. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, asseverando que, no caso, o indeferimento de visita a mais de um interno se deu de forma abstrata, sem que se apontasse a razão pela qual a visita da companheira ao apenado acarretaria risco à ordem, à segurança, ou à disciplina dos presídios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 41, inciso X, da LEP. A uma, porque o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior acerca do caráter não absoluto do direito de visita aos estabelecimentos prisionais. Confira-se: "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam" (RMS n. 66.541/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2241096, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3/2/2023. Assim, “Desse modo, incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no REsp n. 1.941.503/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). E, a duas, pois a turma julgadora sopesando as peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou hígida, razoável e proporcional a vedação imposta pelo juízo das execuções penais. Imprescindível, portanto, para a análise da tese recursal, o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012